Tribunal: TJES
Processo: 5000837-67.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Remissão das Dívidas; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-02-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –

INCIDÊNCIA DO CDC –
ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE
INSPEÇÃO
DE CONSUMO –
INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE PELA CONSUMIDORA –

ÔNUS DA PROVA –
ART. 373, II, CPC
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
O

fato do medidor estar sem aparente violação e com o disco agarrando/travado, por si só, não torna possível presumir que houve a realização de conduta fraudulenta pela apelada.

2
.
A
o ser intimada da decisão saneadora que inverteu o ônus da prova, a EDP requereu o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, deixando de produzir qualquer prova que pudesse corroborar com a elucidação de sua tese, não se desincumbindo do ônus que lhe recaía, à luz do previsto no inciso II, do artigo 373, do CPC.

3
.
Recurso
conhecido e
desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000837-67.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: A.M. AUTO MECANICA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –

INCIDÊNCIA DO CDC –
ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE
INSPEÇÃO
DE CONSUMO –
INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE PELA CONSUMIDORA –

ÔNUS DA PROVA –
ART. 373, II, CPC
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
O

fato de o medidor estar sem aparente violação e com o disco agarrando/travado, por si só, não torna possível presumir que houve a realização de conduta fraudulenta pela apelada.

2
.
A
o ser intimada da decisão saneadora que inverteu o ônus da prova, a EDP requereu o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, deixando de produzir qualquer prova que pudesse corroborar com a elucidação de sua tese, não se desincumbindo do ônus que lhe recaía, à luz do previsto no inciso II, do artigo 373, do CPC.

3
.
Recurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se
de recurso
de apelação cível interposto
pela

EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra
a sentença de
ID 5458753
, proferida
pela Dra. Daniela de Vasconcelos Agapito,
Juíza de Direito

da
Vara
Única
de Iconha
,
que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito
”, movida pela
A. M. AUTO MECÂNICA LTDA
, julgou procedente o pedido inicial,
tornando definitiva
a decisão que concedeu a tutela de urgência (
ID
10960834), para declarar a inexistência do débito descrito nos autos, referente à recuperação de consumo.

Nas razões recursais de
ID 5458757
, a
EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
alega, em síntese, qu
e

o procedimento
da
EDP
foi realizado
nos termos da
Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, de maneira que a sua validade é indubitável, conforme comprova
as
I)

f
otografias da inspeção com as evidências da irregularidade
(
ID: 12591477
)
;
II)
r
elatório de avaliação técnica
(
ID: 12591673
)
;
III
)
d
emonstrativos de cálculo
(
ID: 12591661
)
, não havendo
ato unilateral praticado pela
EDP.

Com base nesses fundamentos,
pugna

seja conhecido e provido o
apelo

para
que seja reformada a sentença a quo e,
consequentemente,
julgados
improcedente
s
os pedidos
contidos na
inicial.

Contrarrazões
no ID 5458762 pela
apelada

AM AUTO MECÂNICA LTDA EPP,
n
a
qual requer o desprovimento da apelação.

Pois bem.

Inicialmente, a
título de esclarecimentos
processuais
,
destaca-se que

A.M. AUTO MECANICA LTDA – M
E
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito em face
da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

narrando
: a) que é consumidora dos serviços de concessão de energia elétrica fornecidos pela empresa ré, cujo registro de instalação é de nº 0001704593; b) que as medições e pagamentos eram realizados normalmente, até que em outubro de 2021, a autora recebeu um comunicado da ré de que houve erro na leitura das últimas medições, sido lavrado o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) 3376062 e também trocado o aparelho de medição; c) que foi constatada irregularidade na leitura do medidor, que impedia o adequado registro do consumo entre 25/01/2020 a 02/08/2021; d) que a parte autora possuí um débito de R$ 6.880,37 (seis mil oitocentos e oitenta reais e trinta e sete centavos) perante a concessionária.

A
o final
pediu
a procedência da ação para declarar a nulidade da cobrança no valor de R$ 6.880,37(seis mil oitocentos e oitenta reais e trinta e sete centavos), referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3376062.

A EDP apresentou contestação aduzindo a regularidade da inspeção realizada na unidade
consumidora
,
bem como a

juntada
de documentos, entre eles o Termo de Ocorrência e Inspeção.

Ao julgar a demanda procedente para declarar a inexistência do débito, a magistrada
a quo
entendeu que para a caracterização da irregularidade apontada pela apelante na conduta
da
consumidor
a
não seria
suficiente
a simples lavratura
do

T
ermo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), incorrendo a EDP em irregularidade procedimental, de modo que não é possível reconhecer como devido os valores
obtidos
na apuração da recuperação de consumo.

Descrito o histórico da tramitação processual, examinando detidamente o processo, a
pesar dos argumentos apresentados pela EDP no presente recurso,
mostra-se irretocável a
sentença
de 1º Grau
.

Nos termos da jurisprudência do STJ, não há dúvidas de que
ao caso dos autos
é aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC), tendo em vista a

autora/
apelada
utiliza
r
-se do serviço de fornecimento de energia elétrica da concessionária
:

[...]
1. No caso em apreço não há como se falar em ausência de relação de consumo, uma vez que, segundo o entendimento do STJ, a relação entre a concessionário de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais – tais como água e energia – é consumerista. AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020.
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.962.258/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

Havendo

a
decisão
saneadora
deferindo
a
inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6.º, inc. VIII, do CDC,
cabe à

EDP
o ônus de comprovar
a
suposta fraude perpetrada pela autora/apelada, geradora da cobrança de energia elétrica não registrada no medidor.

C
omo apontado na r. sentença,
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não
fora
suficiente para caracterizar irregularidade
ou prática ilícita
na conduta d
a
consumidor
a,
tornando ilegal
o
débito,
oriundo d
o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3376062 descrito nos autos.

A
o analisar o
Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI)
emitido

pela
EDP
(
ID 5458735
)
, percebe-se
que a própria concessionária indica que o medidor de energia elétrica está sem violação aparente
.
Pois, vejamos:

“
MEDIDOR COM O DISCO AGARRANDO (TRAVADO)

MEDIDOR COM OS LACRES DO
MEDIDOR SEM APARENTE VIOLAÇÃO E COM O DISCO DO MEDIDOR AGARRANDO/ TRAVADO
IMPEDINDO O REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA PELO MEDIDOR DE ENERGIA, [...] ENCAMINHADO PARA O LABORATÓRIO PARA ANÁLISE
”.

Percebe-se que o
fato do medidor estar sem aparente violação e com o disco agarrando/travado,
por si só,
não torna possível presumir que houve
a realização de conduta fraudulenta pela

apelada.

Ademais
,
ao ser
intimada da decisão saneadora que inverteu o ônus da prova,
a EDP
requereu o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, I, do Código de Processo Civil,
deixando de produzir qualquer prova que pudesse corroborar com a elucidação de sua tese,

não se desincumbi
ndo
do ônus que lhe recaía,
à luz do previsto no inciso II, do artigo 373, do CPC
.

Sobre a matéria, colacion
a-se
a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]

2. Além de não existir prova de que a fraude foi realizada no período em que o requerido esteve sob a posse do imóvel, as circunstâncias indicam que a irregularidade era preexistente,
o que impede que seja imputado ao consumidor a responsabilidade por alguma alteração no medidor de energia. Em que pese o fato de o consumidor ter participado da lavratura do TOI, o fato é que não existem provas concretas de que foi ele o responsável pela fraude no medidor, o que impede que a concessionária impute a ele a recuperação de consumo.

[...]
(TJES.
Data: 07/Jun/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0002863-11.2018.8.08.0062. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
)

[...]
I – A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. II – Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado, devendo ser desprovido o recurso da EDP.

(TJES.
Data: 01/Dec/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5000421-09.2020.8.08.0032. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Enriquecimento sem Causa
)

[...] III.
Operou-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do CDC e art. 373, §1º, do CPC, por força da decisão saneadora. Entrementes, a EDP não logrou comprovar que o procedimento empregado na apuração da irregularidade ventilada nos autos precedeu às normas de regência, prestigiando os princípios do contraditório e da ampla defesa, haja vista a sua atuação unilateral que, inclusive, em sede judicial, dispensou a produção da prova pericial.
(TJES. Data: 22/Aug/2022. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0003839-80.2019.8.08.0030. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Direito de Imagem).

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso,
mas

NEGO-
LHE
PROVIMENTO
,
mantendo intacta a sentença recorrida
.

Tendo em vista o não provimento recursal, majoro os honorários advocatícios para 12%, nos termos do § 11, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12%, nos termos do § 11, do artigo 85, do CPC.

Acompanho o voto de relatoria.